Tribunal: TJDFT
Processo: 0708006-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-07
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. O acesso ao Poder Judiciário para discutir questão controvertida não pode resultar em condenação por danos morais. As consequências para quem litiga em juízo são aquelas previstas em lei e decorrentes da própria sucumbência.
2. A ação de reembolso de valores despendidos para a realização de exame cuja cobertura foi negada pela Operadora de plano de saúde não gera dano moral.
3. A ação de reembolso nada mais é do que uma ação para adimplemento de cláusula contratual, uma ação de cobrança, em resumo.
4. O mero descumprimento contratual não gera dano moral.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.